Tribunal: TJBA
Processo: 8163242-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163242-15.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): HELIO SIQUEIRA JUNIOR, FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, CARLOS EDUARDO CARDOSO DUARTE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXAS JUDICIÁRIAS RECOLHIDAS A MAIOR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF DAS ÚLTIMAS FAIXAS DE VALORES DA TABELA INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL 12.373/2011, COM REDAÇÃO DA LEI 14.025/2018. IMPOSSIBILIDADE DE ALCANCE RETROATIVO A LEIS ANTERIORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra sentença que, nos autos de Ação de Repetição de Indébito, condenou o Estado da Bahia a restituir valores pagos a maior nas custas judiciais, limitando a restituição ao período de vigência da Lei 14.025/2018, declarada parcialmente inconstitucional pelo STF na ADI 5720. A sentença também condenou ambas as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos das faixas previstas no art. 85, § 3º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a declaração de inconstitucionalidade das faixas de custas judiciais pelo STF na ADI 5720 abrange períodos anteriores à Lei 14.025/2018, alcançando também as Leis Estaduais 13.600/2016 e 13.814/2017; e (ii) avaliar a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5720, declarou a inconstitucionalidade exclusivamente das últimas faixas de valores previstas nos itens I e XXVII, alínea "a", da Tabela I do Anexo Único da Lei 12.373/2011, com redação dada pela Lei 14.025/2018, sem atingir normas anteriores, como as Leis Estaduais 13.600/2016 e 13.814/2017. A coisa julgada em ações de controle concentrado de constitucionalidade se restringe à parte dispositiva do acórdão, que possui efeito vinculante, prevalecendo sobre qualquer fundamentação ampliativa. Assim, não há como ampliar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para abarcar leis anteriores não examinadas pelo STF. Não houve modulação de efeitos na ADI 5720, mas, ainda assim, a decisão não alcança normas que não foram objeto de controle concentrado, considerando a limitação imposta pelo próprio julgamento. A fixação dos honorários advocatícios observou os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, com critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Na instância recursal, os honorários foram majorados em 1% sobre o valor fixado na origem, em conformidade com o § 11 do referido artigo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: A declaração de inconstitucionalidade pelo STF em controle concentrado se limita à parte dispositiva do acórdão, sem alcançar normas que não foram objeto direto da ação. A inconstitucionalidade das últimas faixas de custas judiciais, declarada pelo STF na ADI 5720, restringe-se à Lei Estadual 14.025/2018, não abrangendo as Leis 13.600/2016 e 13.814/2017. Custas judiciais recolhidas com fundamento em leis não declaradas inconstitucionais não são passíveis de restituição. A fixação de honorários advocatícios em ações que envolvam a Fazenda Pública deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, garantindo proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 165, I; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 489, § 3º; Lei 12.373/2011 do Estado da Bahia; Leis Estaduais 13.600/2016, 13.814/2017 e 14.025/2018; Lei 9.868/1999, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5720, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.09.2019; STJ, REsp 1450106/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07.04.2015; STJ, AgRg no AREsp 515.791/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8163242-15.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante JPETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 8